Tribunal: TJPA
Processo: 0131741-80.2015.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC/15. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COM O ENTE ESTATAL NOS ANOS DE 1992 E 1993 AJUIZADA EM 1999. ACÓRDÃO RESCIDENDO QUE MANTEVE SENTENÇA DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE QUANTIA COM FUNDAMENTO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 135, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 172, INCISO V, DO CC/1916 E 202, VI DO CC/2002. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO LEVANTADA EM CONSTESTAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO (DECADÊNCIA) SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO: REJEITADA. DEMANDA INTENTADA NO BIÊNO LEGAL. MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL E LEI CIVIL. AFASTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA COM FUNDAMENTO EM TEMO INVÁLIDO FIRMADO POR AGENTE INCAPAZ. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.1 - O acórdão objeto da rescisória negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela empresa ré, afastando a prescrição da demanda, ante o reconhecimento de causa interruptiva, consubstanciada no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo então Secretário de Transportes do Estado do Pará no ano de 1996. Alegação de ofensa ao artigo 135, XXV, da Constituição do Estado do Pará e aos artigos 37 da Constituição Federal e 172, V, CC/1916 atual artigo 202, VI, do CC/2002 por não ser o aludido termo documento capaz de promover a interrupção do prazo prescricional.2 ? Preliminar de inadequação da via eleita por alegação de existência apenas de valoração de prova que não se mantém por ser verificada a expressa argumentação de violação à norma constitucional estadual e civil. Preliminar rejeitada. 3 ? Prejudicial de prescrição (decadência) do direito não acolhida pois consoante a norma processual vigente à época do ajuizamento, o CPC/73, bem como o entendimento jurisprudencial dominante, conforme a Súmula nº 401/STJ, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.? Observância ao prazo prescricional. Prejudicial rejeitada. 4 ? Mérito. Resta caracterizada a violação literal aos artigos 135, XXV da Constituição do Estado do Pará e dos artigos 172, V do CC/16 e artigo 202, VI do CC/02 ante o reconhecimento de que o termo de confissão de dívida utilizado como fundamento pelo aresto combatido foi firmado por autoridade incompetente, eis que tal ato é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, portanto, inválido, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da ação principal de cobrança.5 - Obediência ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade pela Administração Pública. A conjugação de tais princípios leva ao entendimento de que os atos de disposição de interesse patrimonial (sobretudo o termo de confissão de quantia vultosa) somente podem ser praticados quando previstos em lei o que não foi devidamente observado pelo aresto rescindendo.6 ? Jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção de que o termo encartado naqueles autos não tem o condão de interromper o prazo prescricional.7 ? Proferindo novo julgamento da ação de cobrança, via de consequência da inobservância às formalidades legais, o Termo de Confissão de dívida assinado por agente sem poderes para tanto é inválido, redundando na consumação da prescrição da demanda originária, julgando-a improcedente. 8 - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15.9 - Ação rescisória procedente. Acórdãos nº 98.709 e nº 102.529 desconstituídos.10. Em novo julgamento (juízo rescisório), julgar improcedente a ação de cobrança ante o reconhecimento da prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 01317418020158140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORES DO ESTADO: ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO OAB/PA Nº 8750-A E DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA Nº 10.729)
RÉ: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A (ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS - OAB/PA Nº 9079)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: THEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC/15. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COM O ENTE ESTATAL NOS ANOS DE 1992 E 1993 AJUIZADA EM 1999. ACÓRDÃO RESCIDENDO QUE MANTEVE SENTENÇA DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE QUANTIA COM FUNDAMENTO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 135, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 172, INCISO V, DO CC/1916 E 202, VI DO CC/2002. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO LEVANTADA EM CONSTESTAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO (DECADÊNCIA) SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO: REJEITADA. DEMANDA INTENTADA NO BIÊNO LEGAL. MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL E LEI CIVIL. AFASTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA COM FUNDAMENTO EM TEMO INVÁLIDO FIRMADO POR AGENTE INCAPAZ. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O acórdão objeto da rescisória negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela empresa ré, afastando a prescrição da demanda, ante o reconhecimento de causa interruptiva, consubstanciada no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo então Secretário de Transportes do Estado do Pará no ano de 1996. Alegação de ofensa ao artigo 135, XXV, da Constituição do Estado do Pará e aos artigos 37 da Constituição Federal e 172, V, CC/1916 atual artigo 202, VI, do CC/2002 por não ser o aludido termo documento capaz de promover a interrupção do prazo prescricional.
2 - Preliminar de inadequação da via eleita por alegação de existência apenas de valoração de prova que não se mantém por ser verificada a expressa argumentação de violação à norma constitucional estadual e civil. Preliminar rejeitada.
3 - Prejudicial de prescrição (decadência) do direito não acolhida pois consoante a norma processual vigente à época do ajuizamento, o CPC/73, bem como o entendimento jurisprudencial dominante, conforme a Súmula nº 401/STJ
, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
.¿ Observância ao prazo prescricional. Prejudicial rejeitada.
4 - Mérito. Resta caracterizada a violação literal aos artigos 135, XXV da Constituição do Estado do Pará e dos artigos 172, V do CC/16 e artigo 202, VI do CC/02 ante o reconhecimento de que o termo de confissão de dívida utilizado como fundamento pelo aresto combatido foi firmado por autoridade incompetente, eis que tal ato é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, portanto, inválido, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da ação principal de cobrança.
5 - Obediência ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade pela Administração Pública. A conjugação de tais princípios leva ao entendimento de que os atos de disposição de interesse patrimonial (sobretudo o termo de confissão de quantia vultosa) somente podem ser praticados quando previstos em lei o que não foi devidamente observado pelo aresto rescindendo.
6 - Jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção de que o termo encartado naqueles autos não tem o condão de interromper o prazo prescricional.
7 - Proferindo novo julgamento da ação de cobrança, via de consequência da inobservância às formalidades legais, o Termo de Confissão de dívida assinado por agente sem poderes para tanto é inválido, redundando na consumação da prescrição da demanda originária, julgando-a improcedente.
8 -

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15.
9 - Ação rescisória procedente. Acórdãos nº 98.709 e nº 102.529 desconstituídos.
10. Em novo julgamento (juízo rescisório), julgar improcedente a ação de cobrança ante o reconhecimento da prescrição
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, e, em juízo rescisório, julgar improcedente a ação ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 01317418020158140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORES DO ESTADO: ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO OAB/PA Nº 8750-A E DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA Nº 10.729)
RÉ: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A (ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS - OAB/PA Nº 9079)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: THEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A,
com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, visando desconstituir os vv. acórdãos nº 98.709 e 102.529 da 4ª Câmara Cível deste Tribunal, que negaram provimento aos recursos do autor para manter, em parte, a sentença do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ré, por meio da qual pleiteou valores supostamente decorrentes de inadimplemento de contratos administrativos e reparação por perdas e danos (proc. n.º 000263722.1999.8.14.0301).

Relata a inicial que a ação originária de cobrança foi ajuizada em face do Estado do Pará, pleiteando valores supostamente decorrentes de contratos administrativos dos anos de 1992 e 1993, com base em Termo de Reconhecimento de Dívida firmado em 09/10/1996 pelo Secretário Estadual de Transportes (fl.164), condenando-o, à época, ao pagamento de R$ 5.142.615,50 (cinco milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos) acrescido de juros e correção monetária, tendo a sentença indevidamente afastado a prescrição, reconhecendo a dívida sem instrução probatória adequada.

Houve interposição de apelo por ambas as partes, bem como recurso especial e extraordinário pelo autor, sem êxito, transitando em julgado o Acórdão nº 102.529 em 23/04/2014, conforme certidão em anexo (fl.28).

Diante de tais fatos, o Ente Estatal sustenta que a decisão rescindenda de procedência parcial do pedido utilizou como único fundamento para sua condenação o referido Termo de Confissão de dívida que alega ser inválido, pois firmado pelo Secretário de Estado de Transportes que não detinha competência para a prática do ato privativo do Governador do Estado do Pará, revelando, portanto, ofensa ao artigo 135, XXV da Constituição Estadual, decisão mantida pelo acórdão objeto desta rescisória.

Ressalta, ainda, a ofensa ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88, bem como à Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965) que afirma a nulidade dos atos administrativos praticados por agente incompetente.

Aduz que como consequência da nulidade do referido termo de confissão de dívida de agente incapaz não ocorreu a interrupção da prescrição, vez que não caracterizada a hipótese normativa do artigo 172, V, do CC/1916 (reproduzida no artigo 202, VI, do CC/2002) utilizada como fundamento na sentença e no acórdão rescindendo, estando as dívidas dos anos de 1992 e 1993, consequentemente prescritas quando do ajuizamento da ação em 1999, conforme o disposto no artigo 1
º do Decreto nº 20910/1932
, na medida em que o reconhecimento de dívida apto a interromper o curso do lapso prescricional seria apenas o oriundo do Chefe do Poder Executivo competente para tanto.

Destaca julgado da 2ª Turma do C. STJ em demanda oriunda desta Corte em que restou decidido pela necessidade expressa de lei autorizativa para a renúncia da prescrição pela Fazenda Pública, reformando acórdão do TJE/PA (RESP nº 1196773/PA), decisão mantida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no mesmo processo.

Transcreve, também, Precedente deste Eg. Tribunal no julgamento de Embargos de Declaração pela 1ª Câmara Cível Isolada, nos autos do Proc. nº 0006727-10.1993.8140301, cuja conclusão foi no sentido de que Termo de Confissão de dívida subscrito por Secretário de Transportes não representa documento apto a interromper a prescrição.

Argumenta que além de o agente não possuir competência para firmar a ¿confissão de dívida¿, a renúncia à prescrição exigiria expressa lei autorizativa, situação igualmente não verificada na espécie.

Nesse contexto, aduz que não se verificou a interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública no caso concreto, devendo o E. TJPA proferir novo julgamento, afirmando a prescrição de todo e qualquer crédito ou direito decorrente dos Contratos Administrativos AJUR 073/92, 075/92, 076/92, 077/92, 078/92, 079/92, 090/92 e Carta Convite 235/92 em razão do termo de confissão de dívida ser inválido, estando o acórdão rescindendo em contrariedade ao artigo 135, XXV da Constituição Estadual.

Por outro lado, como segunda causa de pedir, alega ofensa ao artigo 960, parágrafo único, do CC/1916, vigente à época dos fatos, regra reproduzida no artigo 397, parágrafo único do CC/2002, sob o fundamento de que ao ser aceita a falsa premissa de que o termo de confissão de dívida interrompeu a prescrição, percebe-se que não foi estipulado prazo para cumprimento da obrigação e, não havendo prazo assinalado, tem início a mora com a interpelação, notificação ou protesto, que por sua vez não ocorreram.

Nesse diapasão, alega que o caso concreto exigia interpelação do ente federado de modo a caracterizar sua mora e que não tendo ocorrido a prévia constituição em mora do devedor, tecnicamente inexistiu inadimplemento, razão pela qual os pedidos formulados na inicial jamais poderiam ser acolhidos, devendo, ainda, ser reconhecida de forma oblíqua a ofensa aos artigos 3º e 267, VI, do CPC/1973, por ausência de interesse de agir.

Assim, requer
seja julgada procedente a presente ação para desconstituir os vv. acórdãos nº 98.709 e nº 102.529 da 4ª Câmara Cível Isolada este Tribunal com a lavratura de nova decisão que julgue improcedente a ação de cobrança nº 0002637-22.1999.8.14.0301, condenando a demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, além da verba honorária a ser fixada.

Regularmente distribuído o feito, reservei-me para apreciar a medida de urgência requerida após a contestação da parte contrária.

Apresentadas contrarrazões às fls. 612/668 pugnando pela total improcedência da ação rescisória, requerendo, em consequência, o afastamento do efeito da prescrição e que o autor seja condenado ao ônus da sucumbência.

Aduz a ré, preliminarmente, a extinção do direito à rescisão da sentença condenatória, sob o argumento de validade do termo de reconhecimento de dívida assinado pelo Secretário de Transportes reconhecida pela sentença que foi confirmada pelo aresto objeto desta demanda.

Argumenta que o autor interpôs apelação, reclamando exclusivamente do cerceamento de defesa e da prescrição quinquenal do direito, portanto, desconsiderando a interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento da dívida pelo Secretário Estadual, fundamento da sentença que transitou em julgado em 20/02/09 por não ter sido alvo de qualquer recurso, não podendo ser objeto da presente rescisória, pois o direito de rescisão prescreveu em dois anos daquela data.

Defende que no caso em análise não existe violação direta à disposição de lei ou norma jurídica e sim análise e valoração da prova apresentada (termo de reconhecimento de dívida), ou seja, interpretação do magistrado acerca dos efeitos produzidos pelo documento, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito.

No mérito, alega que a Constituição do Estado do Pará no seu artigo 135, XXV estatui como competência privativa do Governador do Estado do Pará apenas aqueles contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres com entidades públicas e particulares "ad referendum" da Assembleia Legislativa ou com autorização desta nos casos previstos no Texto Constitucional e não para todas as avenças firmadas pelo Estado do Pará.

Assevera, ainda, que o artigo 138, IV da Constituição do Estado do Pará sinaliza a competência por delegação dos Secretários e foi na condição de ordenador de despesa que o Secretário Estadual de Transportes promoveu a licitação, assinou o contrato e também enquanto se encontrava em curso o prazo prescricional reconheceu que devia ao executante da obra a dívida que agora o ente estatal pretende desconstituir.

Sucessivamente, aduz que, ainda que se considerem verdadeiras as alegações do autor, conforme a jurisprudência e doutrina dominantes, o ato administrativo reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, sendo imperiosa a proteção dos terceiros de boa-fé como a ré, na medida em que o Estado do Pará desconsidera que todos os atos desde a licitação até o encerramento da obra contratada foram praticados pela Secretaria de Transportes e, por consequência, pelo Secretário de Transportes de Estado do Pará.

Assevera que a administração pública não pode se locupletar à custa alheia, invocando sua própria irregularidade ou fato de que haja dado seu assentimento à irregularidade cometida, inexistindo dúvida acerca da sua responsabilidade em arcar com os ônus do que contratou.

Argumenta que a questão da prescrição posta nos autos cinge-se a Contrato Administrativo submetido ao regime jurídico de direito público e regido pela Lei nº 8666/93, contexto no qual o simples atraso no pagamento das obrigações por parte da Administração já caracteriza a mora, sujeitando-se aos encargos decorrentes daquela e se assim não fosse, o termo de confissão de dívida teve o condão de interromper o prazo prescricional.

Forte em tais argumentos, requer seja a ação julgada improcedente.

A empresa ré apresentou impugnação ao valor da causa que foi acolhida nos autos em apenso por meio da decisão de fl. 41/43.

Por meio da decisão de fls. 670/674 deferi a tutela provisória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pelo conhecimento e procedência da ação rescisória (fls.679/682).

Devidamente intimados, Estado do Pará e Construtora Mendes Júnior Engenharia S/A apresentaram razões finais sucessivamente às fls. 687/691 e 692/703.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 18 de dezembro de 2019.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 01317418020158140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL)
AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORES DO ESTADO: ANTÔNIO SABÓIA DE MELO NETO OAB/PA Nº 8750-A E DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA Nº 10.729)
RÉ: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A (ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS DE LEMOS - OAB/PA Nº 9079)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
V O T O

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA.

Preliminar de não cabimento da ação rescisória contra decisão que não viola diretamente disposição de lei.

Sustenta a ré que não há no caso em tela alegação de violação direta ao texto legal ou constitucional como exige a norma processual, mas apenas análise e valoração da prova apresentada, entretanto também não vislumbro acolhida para tal argumento, na medida em que a inicial aponta ofensa direta aos artigos 37 da Carta Magna e 135, XXV da Constituição Estadual pela nulidade do Termo de Reconhecimento de dívida, vez que não caracterizada a hipótese normativa prevista no artigo 172, V do CC/16 reproduzida no artigo 202, VI do CC/02 de interrupção da prescrição da ação originária.

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de extinção do direito à rescisão da sentença condenatória pela prescrição.

Ainda quanto ao juízo de admissibilidade e em razão de preliminar ora arguida, verifico que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 495, CPC/1973, vigente à época do aforamento), pois conforme revela a certidão de fl. 598, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 23/04/2014, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 18/12/2015.

Nesse ponto, a empresa ré levanta prejudicial de extinção do direito à rescisão da sentença condenatória sob o argumento de que o entendimento acerca da validade do Termo de Confissão de Dívida para fins de interrupção do prazo prescricional não foi questionado pelo autor em sua apelação, inexistindo dúvida que busca inovar com apresentação de novos argumentos, tendo o prazo prescricional para esta ação terminado em 20/02/11, invocando a incidência do Enunciado da Súmula nº 514 do STF que estabelece que se admite ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos (ora, o esgotamento da cadeira recursal é faculdade da parte. Vale dizer: não precisa a parte interpor todos os recursos cabíveis para que se possa aviar a ação rescisória. É disto que trata a súmula 514!).

Não obstante tais razões, não vislumbro condições de acolhida para tal preliminar, pois consoante a norma processual vigente à época do ajuizamento, o CPC/73, bem como o entendimento jurisprudencial dominante, conforme a Súmula nº 401/STJ
, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
.¿, ressalvando-se, por óbvio, o direito da parte de não interpor o recurso eis que até contra sentença cabe rescisória. Nessa direção:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. SÚMULA 98 DO STJ. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso" (AgInt no AREsp 1266368/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).(...)
3. Nos termos da Súmula 401 do STJ, "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".
4. O prazo decadencial da ação rescisória se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, mesmo que ela verse sobre admissibilidade de recurso interposto e tenha ela se limitado a negar seguimento a recurso especial. Precedentes.
5. No presente caso, não se verifica o transcurso do prazo decadencial bienal para a propositura da ação rescisória, tendo em vista que o trânsito em julgado do último provimento judicial no processo originário ocorreu em 05.04.2011 e a ação rescisória foi ajuizada em 14.04.2011. (...)
7. Agravo interno interposto por Esequias Pegado Cortez Neto e Outro não provido. (AgInt no REsp 1393985/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...)
3. Na espécie, o STF, nos autos do RE n. 639.517, expediu certidão de trânsito em julgado, onde constou que a decisão "de fls. 992 transitou em julgado em 20 de setembro de 2011".
Por outro lado, a ação rescisória foi interposta em 16/9/2013, dentro, portanto, do prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado - em 20/9/2011 - da última decisão proferida no processo, pelo STF, não havendo falar em decadência. Incide, na espécie, a Súmula 401 do STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl nos EDcl no AgRg na AR 5.263/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 28/10/2019)

Ainda que assim não fosse, da leitura do recurso especial, verifica-se que o Estado do Pará sustentou a ocorrência da prescrição, argumentando ¿que o referido Termo está eivado de nulidade insanável pois formalizado sem obediência das prescrições da Lei Federal Nº 4320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis a

todas as Unidades da Federação devidamente recepcionada pela Constituição Federal, consoante previsto no seu art. 163, inciso I¿ (fl. 396), ou seja, impugnou o referido termo utilizado pela sentença e pelo aresto para interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, rejeito a prejudicial de extinção do direito de rescisão, eis que proposta dentro do prazo decadencial.

No mais, em se tratando o autor da ação da Fazenda Pública Estadual, não é exigido o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, pelo que conheço da presente ação rescisória.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

DO

MÉRITO.

Ultrapassadas as preliminares, avanço ao exame do mérito da ação.

Pretende o autor a rescisão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará na Apelação Cível n. 2009.3005305-5, estando o pedido rescisório fundamentado em violação à literal disposição de lei previsto no art. 485, V, do CPC/1973.

O acórdão objeto da rescisória negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Mendes Júnior Engenharia SA, para afastar a prescrição da demanda, ante o reconhecimento de causa interruptiva, consubstanciada no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo então Secretário de Transportes do Estado do Pará no ano de 1996. Quanto a esse ponto que o autor se insurge, sustenta que tal termo de confissão de dívida foi firmado por autoridade incompetente, por entender que seria ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em ofensa ao artigo 135, XXV, da Constituição do Estado do Pará e aos artigos 37
,
da Constituição Federal e 172, V, CC/1916 atual artigo 202, VI, do CC/2002.

O aresto objeto do pedido rescisório assim se fundamentou quanto à rejeição da prescrição:
"Analisados os autos, em que pese o transcurso de mais de 07 (sete) anos entre a celebração dos contratos que se caracterizam como causa de pedir da demanda e seu respectivo ajuizamento, verifico às fls. 134, Termo de Reconhecimento de Dívida referente aos referidos contratos, o qual tem o condão de interromper a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, na forma do art. 172, V do Código Civil, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda, que teve a sua redação reverberada pelo art. 202, VI, do Código Civil/2002,
in verbis
:"

Dos documentos juntados aos autos, depreende-se que a ação originária foi ajuizada em 25/02/99 para cobrança dos contratos administrativos descritos no relatório, sob alegação de que o autor reiteradamente passou a não cumprir suas obrigações de pagamento, descumprindo os prazos fixados nos instrumentos contratuais, não obstante os objetos terem sido executados e concluídos pela contratada.

Os contratos administrativos cobrados são dos anos de 1992 e 1993, contudo, conforme reconhecido pelo aresto rescindendo, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança daqueles restou interrompido em 09/10/1996 pela Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Transportes o Estado do Pará por meio da qual teria sido reconhecida e confessada a dívida no valor de R$ 3.913.893,92 (três milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

Da análise da controvérsia, impõe-se averiguar, portanto, se o referido Termo de Confissão de Dívida detém ou não validade e legalidade para que possa surtir o efeito reconhecido pelo acórdão rescindendo de interrupção da prescrição nos moldes da legislação civil ou se houve a alegada violação a normas Civis e disposições constitucionais estaduais.

Não se pode perder de vista que o ato administrativo possui requisitos muito mais rígidos do que os atos praticados por particulares, sobretudo nos casos como o dos autos em que envolve elevada quantia de dinheiro público.

Ademais, em se tratando de interesse público, exige-se mais do que a simples capacidade do agente para prática de determinados atos administrativos, faz necessário que além de capaz o sujeito seja competente para a prática do ato, nos termos da legislação em vigor à época.

Nesse aspecto, conforme se verifica do texto constitucional estadual, a validade de qualquer ato de reconhecimento de dívida necessita da participação do chefe do Poder Executivo Estadual, no caso o Governador do Estado do Pará.

Diante de tais premissas, entendo que merecem guarida as razões da exordial no sentido de que a interrupção da prescrição em face da Fazenda Pública exigiria lei nesse sentido, não podendo muito menos ter ocorrido por meio de Termo de Confissão de Dívida assinado por agente público incapaz nos moldes das disposições constitucionais estaduais, conforme inclusive já foi reconhecido por este Tribunal em caso muito semelhante.

Todavia, na espécie, o v. aresto rescindendo, com base em conjunto fático-probatório, asseverou que houve a interrupção do prazo prescricional no caso concreto pelo termo de confissão da dívida assinado pelo então Secretário de Transportes à época.

Desta feita, vislumbro assistir razão ao autor quanto ao argumento de que não restou caracterizada a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação principal de cobrança, conforme a hipótese legal do artigo 172, V, do CC/16 atual art. 202, VI do CC/02 como reconheceu o aresto rescindendo, na medida em que além da obediência ao princípio da indisponibilidade do interesse público, a Administração Pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade, e via de consequência, a conjugação de ambos, leva ao entendimento de que os atos de disposição de interesse patrimonial (sobretudo como o termo de confissão de quantia vultosa) somente podem ser praticados quando previstos em lei.

Tenho isso porque, conforme destacou o parecer ministerial
"à luz deste princípio, observa-se que não há qualquer outra disposição legal que atribua ao Secretário de Estado a competência para reconhecimento de dívida em nome do Estado, nem mesmo a possibilidade de renúncia destas prerrogativas pelo chefe do Executivo em detrimento de seus subordinados. Tal circunstância não pode ser ignorada, sobretudo diante do elevado valor da causa do processo em epígrafe, que atualmente ultrapassa a cifra de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), valor que sem dúvida resultará em grande despesa dos cofres públicos."

Entendo que para que o referido documento pudesse ter o efeito pretendido de interrupção do prazo prescricional, deveria ter sido firmado pelo Governador do Estado do Pará, autoridade legalmente competente, uma vez que tal declaração reconhecendo a existência de dívida emerge necessariamente da faculdade constitucional dirigida somente ao Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no artigo 135 da Constituição do Estado do Pará que assim dispõe:
¿Art. 135. Compete privativamente ao Governador:
(...)
XXV - celebrar ou autorizar contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, com entidades públicas e particulares, "ad referendum" da Assembléia Legislativa, ou com a prévia autorização desta, nos casos previstos nesta Constituição;
(...) .¿

Na hipótese, sendo o Governador do Estado o chefe do Executivo e, via de consequência, gestor da atividade administrativa, somente a ele caberia gerenciar o dinheiro público, não podendo o Secretário Estadual confessar dívida sem a sua anuência, o que só seria possível mediante lei ou Decreto, inexistentes à época da confissão efetuada no ano de 1996.

Impende ressaltar inclusive que o
decisum
que utilizou como marco interruptivo do prazo prescricional termo de confissão de dívida firmado pelo Secretário Estadual de Transportes não se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, que em decisão proferida pela então 1ª Câmara Cível Isolada entendeu que o documento apontado como confissão de dívida e utilizado como marco interruptivo do prazo prescricional, em demanda muito semelhante, não se revestia das formalidades essenciais, tampouco assinado por agente público com poderes para tanto, senão vejamos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL N.º 1.263.999-PA PROVIDO POR MAIORIA APÓS ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SANAR OMISSÃO. AUSENCIA DE MANIFESTACAO CONCLUSIVA QUANTO AO FUNDAMENTO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO PRETÉRITO PELO C. STJ. DETERMINAÇÃO DAQUELA CORTE SUPERIOR, VIA RECURSO ESPECIAL, PARA QUE HAJA SIMPLES COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO COLEGIADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A ESTA DESEMBARGADORA EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA DA RELATORA ORIGINÁRIA.
SUPRIMENTO DE OMISSÃO PARA INTEGRAR O JULGADO, COM O EXPRESSO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE À SUPOSTA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 202, VI DO CC/02 (CC/1916, ART. 172, V). COLMATAÇÃO DE LACUNA EM OBSERVÂNCIA À HIERARQUIA DO STJ. TODAVIA, NÃO AGASALHO DA PRETENSÃO DA CONSTRUTORA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTE EM RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR. DOCUMENTO APONTADO COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO SE REVESTE DA FORMALIDADE ESSENCIAL, TAMPOUCO FOI ASSINADO POR AGENTES PÚBLICOS COM PODERES EXPRESSOS PARA TAL. DOCUMENTO INVÁLIDO PARA FINS DE OBTER A INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO UM DOS MEIOS LEGÍTIMOS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FAZENDÁRIO.
OMISSÃO SANADA ATRAVÉS DO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO DA CORTE ESTADUAL SOBRE O PONTO NODAL PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA. EXPRESSO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE À SUPOSTA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 202, VI DO CC/02. INEXISTÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTE EM RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Trata-se de reapreciação dos Embargos de Declaração opostos pela Construtora Andrade Gutierrez S/A, em face de o e. Ministro Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO modificar seu entendimento e entender que os v. Acórdãos nº 83.181 e 90.735, que julgou os declaratórios, é omisso quanto à aplicação (ou não) do art. 202, VI do CC/02 ao caso dos autos. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A despeito, de ser anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa, resta expressamente apreciada e afastada a alegação de incidência da causa interruptiva da prescrição prevista no art. 202, VI do CC/02, eis que conforme consignado nos acórdãos anteriores, o documento apontado como confissão de dívida é inválido, eis que foi assinado por agentes públicos sem poderes para tal, não havendo previsão legal deste meio como legítimo para constituição em mora do devedor fazendário
. 4. Assim, descabida a interposição dos aclaratórios com vistas à alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 5. Embargos de declaração rejeitados. (2015.02536348-36, 148.599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-14, Publicado em 2015-07-16)

Após o julgamento dos embargos de declaração cuja ementa está acima transcrita, as partes apresentaram Recurso Especial e Recurso Especial adesivo para o Superior Tribunal de Justiça, decidido monocraticamente pelo Min. Napoleão Nunes Maia Filho no Resp nº 1710935- PA, corroborando o entendimento ora delineado de que o documento encartado de confissão de dívida não tem préstimo para interromper o prazo prescricional, nos termos da seguinte ementa:
¿(I) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO PROCLAMADA PELO TRIBUNAL PARAENSE,
POR ENTENDER QUE O DOCUMENTO ACOSTADO PELO AUTOR DA AÇÃO NÃO É HÁBIL A PROMOVER INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
(II)
RECURSO ESPECIAL DA PESSOA JURÍDICA EMPRESARIAL.
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTÁ ORNADA DE PRERROGATIVAS E LIMITADA A PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A
CONDUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DENTRE OS QUAIS O POSTULADO DA LEGALIDADE ESTRITA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ CONTROLE DE LEGALIDADE REVISIONAL A SER EXERCIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR QUANTO À PROCLAMAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE DETERMINADO DOCUMENTO NÃO SE REVESTE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SURTIR CERTOS EFEITOS ESPERADOS PELO PARTICULAR, TAIS COMO A INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
(III) NA PRESENTE DEMANDA, O TRIBUNAL DE ORIGEM, PROVOCADO EM DECLARATÓRIOS PARA AFASTAMENTO DO VÍCIO DE OMISSÃO, DEIXOU ASSINALADO QUE
O DOCUMENTO
ENCARTADO NOS AUTOS NÃO TEM PRÉSTIMO PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL, POIS:
(A) NÃO SE REVESTE DE FORMALIDADE ESSENCIAL PREVISTA EM LEI; (B)
NÃO FOI ASSINADO POR AGENTES PÚBLICOS COM PODER E COMPETÊNCIA PARA SUBSCREVÊ-LO; (C) INEXISTE PREVISÃO
LEGAL DE QUE O DOCUMENTO É MEIO LEGÍTIMO PARA CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 172, V DO CÓDIGO BEVILÁQUA E 202, VI
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
(IV)
RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO.
VERBA HONORÁRIA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO ÍNFIMA PELA CORTE DE ORIGEM (R$ 10.000,00). DE FATO, CUIDA-SE DE QUANTIA IRRISÓRIA, POR SE TRATAR DE CAUSA QUE JÁ TRAMITA HÁ QUASE 30 ANOS, RELATIVA A QUESTÃO DE ALTÍSSIMA COMPLEXIDADE (ALEGADOS CRÉDITOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EMPREITADA), CIFRADA EM MAIS DE R$ 5 BILHÕES, CUJA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FOI REVERTIDA EM APELAÇÃO PELO PRONTO LABOR DOS DOUTOS PROCURADORES DE ESTADO. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA R$ 100.000,00.
(V) APELO RARO DA PESSOA JURÍDICA EMPRESARIAL
DESPROVIDO
. APELO RARO ADESIVO DO ENTE FEDERATIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
, DE MODO A ELEVAR DE R$ 10.000,00 PARA 100.000,00 A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA EM SEU FAVOR¿. (Resp. 1710935 - PA. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Decisão de 09/08/2019. Publicada em 09/08/2019)

A apreciação do aludido recurso especial da Construtora recorrente, a análise da controvérsia voltou-se à definição se houve ou não ofensa à disposição de lei federal infraconstitucional por este Tribunal quanto aos marcos interruptivos da prescrição ao decidir na mesma direção a que ora me inclino para apreciação do presente pedido rescisório.

O eminente Ministro Relator entendeu que frente às considerações da Turma Julgadora desta Corte de que o ¿
documento é inservível para subsidiar ação de cobrança de saldos provenientes de contrato administrativo, ii) a exordial não foi aparelhada, além do atestado, com os quantitativos de obras feitas, do que foi pago e do que não foi pago; iii) o documento não foi assinado por autoridade competente; e iv) esse documento não está previsto legalmente como um dos meios legítimos de constituição em mora do devedor fazendário (fls. 46969).¿
este Tribunal não violou os artigos 172, V do CC/16 e 202, VI do CC/02.

Reputa-se, portanto, inegável que o termo de reconhecimento de dívida no caso em tela não interrompeu a prescrição, evidenciando-se ofensa ao artigo 37,
caput
da CF/88, ao artigo 135, XXV, da Constituição do Estado do Para e ao artigo 172, V, do CC/1916 reproduzido no artigo 202, VI, do CC/2002 pelo aresto rescindendo.

Com efeito, a competência constitucional atribuída aos Secretários Estaduais nos termos do artigo 138, IV da Constituição Estadual é para prática de atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Governador, não existindo à época do termo de confissão de dívida assinado pelo Secretário Estadual de Transportes no ano de 1996 autorização legislativa para tanto.

Por amor ao debate, verifiquei que mesmo as normas posteriores, portanto inaplicáveis à hipótese em análise, apesar de autorizarem (por meio normativo competente) aos Secretários
"celebrar, em nome do Estado, contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres com entidades públicas e particulares
" (por exemplo os Decretos Estaduais nº 37579/99, nº 200/2011 e nº327/2012) além da autorização legal do Chefe Executivo, determinam que tais prerrogativas devem ocorrer mediante o dever de informação e oitiva prévia, primeiro dos Secretários Especiais de Estado da respectiva área de atuação e posteriormente da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA quando os ajustes envolvem encargos, aporte de recursos financeiros, cabendo a estes firmar declarações de conformidade orçamentária e financeira quando exigidas, ressaltando-se o resguardo com o interesse público e, também, da legislação orçamentária, tamanha a supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos interesses estatais.

Por outro lado, de fato, a renúncia ao prazo prescricional pela Fazenda Pública não pode ocorrer pelo Termo de Confissão de dívida, na medida em que necessária autorização legislativa para tanto. Esse, inclusive, é o entendimento do C. STJ, em caso semelhante a situação fática dos autos, em processo de origem nesta Corte, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE QUE NÃO IMPÕE A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA CONTRARIEDADE A NORMAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZATIVA. PRECEDENTES.
1. O simples ajuizamento de ação monitória em face da Fazenda Pública não se caracteriza como interesse público apto a determinar a intervenção obrigatória do Ministério Público.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O exame de alegação fundada na suposta ocorrência de contrariedade a preceitos da Constituição Estadual não é compatível com a via do recurso especial (Súmula 280/STF, por analogia).
4. O Tribunal de origem, ao afastar a prescrição, levou em consideração o reconhecimento do débito _ fundado na determinação de atualização monetária da dívida. Por tal razão, impõe-se o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o enfrentamento da questão pressupõe, apenas, o exame do contexto fático descrito no acórdão recorrido (e não propriamente o reexame de matéria fática).
5. Por outro lado, na linha do entendimento desta Corte, o fato acolhido pelo Tribunal de origem não implica renúncia à prescrição. Isso porque, em se tratando de Fazenda Pública, a renúncia à prescrição pressupõe expressa lei autorizativa. Assim, o instituto da renúncia à prescrição, norma de caráter essencialmente privado, não se compatibiliza com os princípios que regem a Administração Pública, de modo que a irrenunciabilidade da prescrição, no âmbito do regime de direito público, é consequência da própria indisponibilidade dos bens públicos. Nesse sentido: REsp 747.091/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 6.2.2006; AgRg no REsp 907.869/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 18.12.2008.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1196773/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 29/10/2013)

Desse modo,
via de consequência, a inobservância às formalidades legais faz com que o Termo de Confissão de dívida
,
assinado por agente sem poderes para tanto
,
seja inválido, redundando na consumação da prescrição.

Cediço que a administração, uma vez consumado o prazo prescricional, não pode satisfazer o direito prescrito, salvo autorização legislativa, vez que isso importaria em liberalidade do patrimônio público que o executor da lei só pode praticar por determinação da própria lei.

E no tocante à prescrição, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, por conta do que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910¿32, portanto, em sendo inválido o termo de confissão de dívida do ano de 1996, não há como ser reconhecida a interrupção da prescrição para ajuizamento da demanda principal como o fez o aresto rescindendo.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, admitindo a presente rescisória,
julgo procedente o pleito rescindendo
para desconstituir todos os termos dos vv. acórdãos nº 98.709 e 102.529, condenando ainda a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da presente causa
,
com fundamento no artigo 85, §2º do CPC/2015, bem como das custas processuais.

Em juízo rescisório
, reapreciando a demanda, reconheço a prescrição da ação, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação principal
,
invertendo via de consequência o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR